Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710612-27.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROBERTA LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)